Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTO. PERMISSÃO NA DECISÃO. INTIMAÇÃO AUTÔNOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. CHAMAMENTO DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. ISENÇÃO. INCISO I DO ART. 388 DO CPC. ALEGAÇÃO NA AUDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Confirma-se o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência foi infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos.

2. Constatando-se que o documento lamentado pelo agravante como juntado tardiamente aos autos destinou-se a infirmar argumento esgrimido pelo réu em contestação, conforme autorizado pelo caput do art. 435 do CPC, deve ser rejeitada a alegação de existência de mácula processual deduzida no recurso.

3. Uma vez que na própria decisão agravada assegurou-se ao réu o direito de manifestação quanto ao documento juntado pela autora em réplica, com base no previsto no art. 437, § 1o, do CPC, exigir-se que houvesse intimação autônoma para tanto equivaleria a louvar o formalismo exagerado.

4. Descabida a denunciação à lide diante da inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. De outro lado, em atenção ao princípio da fungibilidade quanto às formas de intervenção de terceiro, poderia se cogitar do chamamento ao processo, possibilitando a integração do polo passivo por outros que, como devedores solidários, não tenham sido demandados em Juízo (art. 130, III, do CPC). Contudo, segundo os fatos narrados no processo, os danos que se pretende indenizar decorreram potencialmente apenas de conduta atribuível ao próprio agravante.

5. A pretensão de isentar-se da prestação de depoimento pessoal, fundada no previsto no inciso I do art. 388 do CPC, há de ser submetida ao juiz de direito, deduzindo-a na ocasião da audiência.

Agravo de Instrumento desprovido.